Tribunal: STF
Processo: HC 263599
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça –- STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 851.807/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. POSSIBILIDADE. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. NO MAIS, NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...]



    II - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    III - Acerca das provas para a condenação, a origem bem destacou-as, de forma que sequer o ato de mercancia precisaria ser visualizado pelos policiais, já que estamos diante de um crime de ação mista alternativa, comportando inúmeras condutas (inclusive a de apenas guardar), que, praticadas de forma conjunta ou isolada, comportam crime único. Precedentes.



    IV - Em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, este STJ tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. Precedentes.



    V - Ausente manifestação do Tribunal de origem, incabível era o presente mandamus, porquanto estava configurada a absoluta supressão de instância. Precedentes.



    VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ.



    Agravo regimental desprovido (doc. 4, p. 684).



    Ao final, busca-se:



    1. A concessão da ordem de ofício, reconhecendo a ilegalidade do ingresso domiciliar e anulando todas as provas e atos processuais dele decorrentes;



    2. A anulação da ação penal e a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP;



    3. Subsidiariamente, o desentranhamento das provas ilícitas e revisão da pena;



    4. A liminar para suspender a execução penal e eventual prisão, até o julgamento final deste writ (doc. 1, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 851.807/SP, expondo os seguintes fundamentos:



    Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.



    No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    [...]



    Ainda, conforme consta na decisão agravada, embora o TJ não tenha analisado a controvérsia, por outro lado, não se encontra qualquer irresignação da defesa junto daquele juízo.



    De qualquer forma, acerca das provas para a condenação, a origem bem destacou-as, de forma que sequer o ato de mercancia precisaria ser visualizado pelos policiais, já que estamos diante de um crime de ação mista alternativa, comportando inúmeras condutas (inclusive a de apenas guardar), que, praticadas de forma conjunta ou isolada, comportam crime único.



    Assim, sequer as provas da mercancia se exigem, constatada a prática de qualquer dos demais verbos abaixo transcritos, vejamos:



    [...]



    Sendo assim, é inviável aqui infirmar a conclusão da origem, pois é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; Ag Rg no HC n. 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).



    No que tange à preclusão das matérias não insurgidas em momento oportuno, esta Corte Superior ainda entende que:



    "Assente nesta Corte que 'Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal' (HC n. 569.716/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2020)" (AgRg no HC n. 805.062/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 2/6/2023, grifei).



    Nesse contexto, ao fim, não existe um acórdão sobre a matéria posta nestes autos, trazendo a defesa questionamentos que sequer foram apreciados pelo juízo natural da causa. Portanto, ausente manifestação do Tribunal a quo, incabível era o presente mandamus, porquanto estava configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ).



    [...]



    Corroborando: AgRg no HC n. 764.710/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/12/2022; e AgRg no HC n. 834.361/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023.



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:



    [...]



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos (doc. 4, pp. 688-692 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, consta do autos que a condenação transitou em julgado em 6/10/2025 nos autos do Recurso Especial — REsp 2.046.367/SP (doc. 3, p. 734). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator